Tribunal: TJDFT
Processo: 0031746-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0031746-35.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações (IDs 9290476 e 9290478) interpostas contra a sentença (IDs 9290465 e 9290473) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL – SODF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O nobre Sentenciante julgou procedente o pedido para condenar o requerido a implementar o reajuste de vencimentos determinado pela Lei 5.185/2013 aos servidores da carreira dos cirurgiões-dentistas, a contar de 1o.9.2015, bem como o pagamento dos valores devidos em parcelas legais reflexas e demais diferenças que tenham como base o referido vencimento/provimento. Condenou-o ao pagamento das diferenças entre o valor devido nos termos supracitados e o efetivamente pago, a contar do mês de setembro/2015, até a regular implementação em folha de reajuste, cujos valores serão atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, incidentes uma única vez, pelos índices de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009, a contar da data prevista em lei para pagamento de cada remuneração mensal. O réu também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quantificados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aos patronos do sindicato autor, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973. Em suas razões, o DISTRITO FEDERAL insurge-se, preliminarmente, contra o indeferimento da realização de prova pericial para constatar a insuficiência orçamentária e impugna a legitimidade do sindicato autor para substituir processualmente servidores públicos. No mérito, aponta nulidade e ineficácia da lei concessiva do reajuste, requer a aplicação da reserva do possível e, subsidiariamente, a implementação prospectiva do reajuste. De outro lado, o SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL sustenta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não observa, como deveria, o Código de Processo Civil de 2015 e pleiteia a condenação da parte ré ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora. Além disso, postula a aplicação do IPCA-E para atualização monetária e juros moratórios. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 9290482) e pelo réu (ID 9290486), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Os autos foram sobrestados em 16/10/2017 (ID 9290501), nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, por ocasião do reconhecimento, por parte do Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da questão da existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano (Tema 864 – RE 905.357/RR). Ante o julgamento do Recurso Especial 905.357/RR, as partes foram intimadas (ID 14858773) e se manifestaram (IDs 15116208 e 15158323). É o relatório. Por ocasião do julgamento do RE 905.357/RR, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema referente à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, se depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ao apreciar a matéria (Tema 864), fixou-se a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Registre-se que em consulta ao sítio eletrônico do STF, vê-se que o referido recurso foi julgado em 29/11/2019 e publicado no dia 18/12/2019. Portanto, não mais subsiste óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 864 e passo a analisar os apelos. Admito os recursos e recebo-os no duplo efeito. Também deles conheço, presentes os requisitos legais. Sem prejuízo, examino-os conjuntamente. No que diz respeito à preliminar de indeferimento da realização de prova pericial para apurar a alegada insuficiência orçamentária, verifica-se a desnecessidade da dilação probatória, uma vez que a prova documental basta para tal desiderato. Em relação à ilegitimidade ativa do sindicato para representar os cirurgiões-dentistas, novamente desassiste razão ao ente público. Induvidosamente, tem-se que a causa fundamental para o desenvolvimento da ação sindical é a representação e a defesa dos interesses comuns. O desmembramento de sindicato é possível quando o novo grupo possui características peculiares, diferenciadas e uma comunhão mais visível, de modo que a assistência para os sindicalizados será bem mais vantajosa. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de acórdãos deste egrégio TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. APELOS CONHECIDOS CONJUNTAMENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. PERSUASÃO RACIONAL. MÉRITO. UNICIDADE SINDICAL MITIGADA. DESMEMBRAMENTO. CATEGORIAS ESPECÍFICAS. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE. REGISTRO SINDICAL. SÚMULA 677 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE ASSOCIATIVA E DA AUTONOMIA SINDICAL. PONDERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE SINDICATO. DIREITO ASSOCIATIVO E REPRESENTATIVIDADE REAL. DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA O LIMITE DA LIDE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu juízo desde que, baseado nos elementos constantes dos autos, apresente a respectiva fundamentação. 1.1 A ausência de apontamento em sede recursal quanto aos motivos específicos para oitiva de testemunhas, impossibilita a comprovação da necessidade/utilidade da prova pretendida. Ademais, mostra-se despida de lógica a oitiva de testemunhas para comprovação de representativa real que contraria o princípio constitucional da unicidade sindical (Sindicato com abrangência maior que abarca categorias que possuem Sindicato próprio e específico). 2. É notório que "ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato" (art. 8o, V, CF). Não se discute nestes autos ofensa ao direito associativo, que envolve a determinação de filiação obrigatória ou não a algum sindicato. O que se ressalta do litígio é que o apelante vem agredindo o princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, da Constituição Federal) e este princípio não é sobreposto pelos da liberdade associativa ou de autonomia sindical, conforme a melhor doutrina. 3. Além de a dissociação sindical ter ocorrido nos moldes legais (art. 571 da CLT), o reconhecimento pelo Ministério do Trabalho e pelo Juízo trabalhista da legitimidade do SINDIVACS para defesa de interesses dos agentes de vigilância ambiental em saúde do DF e dos agentes comunitários de saúde é suficiente para impedir maiores perquirições e debates inócuos. A prerrogativa de representar a categoria é indubitavelmente do sindicato de categoria diferenciada. 4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 984821, 20150110599800APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO AMPLO EM ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE REPRESENTATIVIDADE. SINDICATO DA CATEGORIA DIFERENCIADA. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. FACULDADE DE FILIAÇÃO AO SINDICATO REPRESENTANTE DO GRUPO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que afastou o alegado descumprimento da ordem mandamental, sob o fundamento de que o agravante não demonstrou de forma clara ser o único sindicato representante da categoria dos auxiliares e técnicos em enfermagem, restando impossibilitado o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada coletiva em prol de determinado auxiliar de enfermagem. 2. O inciso V do artigo 8o da Constituição Federal prevê o princípio da liberdade de inscrição sindical, segundo o qual "ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato". 3. O princípio da unicidade sindical, previsto no inciso II do mesmo dispositivo legal, veda "[...] a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município". 4. O desmembramento de sindicatos representantes de categorias genéricas em sindicatos representantes de categorias específicas não acarreta ofensa ao princípio da unicidade sindical. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 5. Diante de eventual conflito de representatividade, deve prevalecer o sindicato que representa a categoria diferenciada em detrimento daquele com representação mais ampla e genérica. 6. O princípio da liberdade de associação sindical não garante ao empregado ou servidor de uma determinada categoria a faculdade de filiar-se ao sindicato ao qual se sente representado, mas apenas a liberdade de associar-se ou não àquele que represente o seu grupo profissional, observados os limites da unicidade sindical. 7. Diante da necessidade de ponderação, o princípio da liberdade de associação sindical não pode se sobrepor ao princípio da unicidade sindical. Precedente. 8. Estando o interessado no cumprimento da ordem proferida no mandado de segurança enquadrado na categoria dos "auxiliares de enfermagem", não se vislumbra, de forma inequívoca, a sua representatividade pelo SINDISAÚDE/DF - Sindicato mais amplo - em detrimento do SINDATE/DF - Sindicato da categoria diferenciada -, de modo que não há como aferir o descumprimento do que foi concedido no mandamus. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1074231, 07145249620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 21/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passa-se à apreciação do mérito. Como mencionado anteriormente, o STF reconheceu a repercussão geral da questão de fundo do apelo (Tema 864) e decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Por oportuno, colacione-se a ementa referente ao julgamento: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Por isso, atentando para a necessidade de aplicar o precedente qualificado da Corte Suprema, o caso dos autos deve ser resolvido à luz do entendimento acima exarado. Muito embora a Lei que reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de cirurgião-dentista do Quadro de Pessoal do DF (Lei distrital no 5.185/2013) tenha efetivamente previsto reajustes entre os anos de 2013 a 2015, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 (Lei distrital no 5.389/2014), no art. 41, caput e §1o, tenha permitido a revisão geral da remuneração dos servidores, a Lei Orçamentária Anual de 2015 (Lei distrital no 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com os aumentos. O ofício no 330/2015 - GAG, datado de 15/9/2015, assinado pelo então Governador do DF, Rodrigo Rollemberg sobre a questão, assinala o seguinte (ID 9290445 - pgs 4/5): No encaminhamento dos Projetos de Lei, o Secretário de Administração projetou o impacto financeiro na folha de pagamento das carreiras, no ano de 2016, em R$1.235.812.400,16. Mas, de modo surpreendente, no Anexo IV, da LDO de 2015 (Lei Distrital 5.389/2014), o montante global destinado sob a rubrica “(IV – Remuneração – Melhores Salarias [sic] do Servidor (Recursos do Tesouro)” previu apenas o montante de R$ 184.925.000,00, ou seja, menos de 15% do total do impacto financeiro com os aumentos remuneratórios no ano de 2015. Ademais, destaque-se que o art. 41, § 6o, da LDO/2015 condicionou a despesa com pessoal no âmbito do Poder Executivo à disponibilidade de caixa, observados os limites percentuais para a despesa com pessoal em 2014. Desse modo, ressai claramente que a concessão do reajuste do vencimento pretendido pelo autor encontra óbice na ausência de previsão na dotação orçamentária na LDO/2015. Destarte, considerando a improcedência total do pedido inicial, fica prejudicado o apelo do sindicato autor. Forte em tais razões, com apoio no inciso V, alínea “b”, do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso do réu para julgar improcedente a pretensão de reajuste salarial e, via de consequência, julgo prejudicado o apelo do autor. Em face do resultado do julgamento dos apelos, debito as custas processuais ao autor, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador